Tribunal: TJSP
Processo: 1036099-82.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Existência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que ocorreu no

Ementa:
JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Existência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que ocorreu no caso concreto.

DANO MORAL
– Ação indenizatória – Alegação de abusividade em contrato bancário – Repercussão nos direitos da personalidade do consumidor – Inexistência – Transtorno que se amolda ao mero aborrecimento quotidiano – Indenização – Não cabimento:

– A alegação de abusividade em contrato bancário não é circunstância que acarreta o reconhecimento de repercussão nos direitos da personalidade do consumidor, e, ao contrário, amolda-se ao mero aborrecimento quotidiano, não ensejando o reconhecimento de dano moral indenizável.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1036099-82.2019.8.26.0196 Franca Voto n. 20.891
Registro: 2020.0000762043
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036099-82.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MARCIA
VALDENICE SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1036099-82.2019.8.26.0196 Franca Voto n. 20.891
-- voto n. 20.891 --
Apelação Cível n. 1036099-82.2019.8.26.0196
Apelante: Márcia Valdenice Santos
Apelada: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Franca
Juiz de Direito: João Sartori Pires
Disponibilização da sentença: 17/06/2020
JUROS
Contrato bancário Declaração de abusividade Demonstração
de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado
para o período Existência, no caso concreto:
A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos
em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos
superam consideravelmente a taxa média do mercado para o
período, o que ocorreu no caso concreto.
DANO MORAL
Ação indenizatória Alegação de abusividade em contrato
bancário
Repercussão nos direitos da personalidade do
consumidor Inexistência Transtorno que se amolda ao mero
aborrecimento quotidiano Indenização Não cabimento:
A alegação de abusividade em contrato bancário não é
circunstância que acarreta o reconhecimento de repercussão nos
direitos da personalidade do consumidor, e, ao contrário, amolda-
se ao mero aborrecimento quotidiano, não ensejando o
reconhecimento de dano moral indenizável.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 119/128, que JULGOU IMPROCEDENTE os
pedidos deduzidos na ação revisional ajuizada por Márcia Valdenice
Santos contra Crefisa S/A
Crédito, Financiamento e Investimento,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1036099-82.2019.8.26.0196 Franca Voto n. 20.891
condenando a autora no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
(CPC, art. 85, § 2o), ressalvado a gratuidade.
A autora apela (fls.130/157), pretendendo a
reforma da r. sentença. Alega terem sido cobrados juros abusivos no
contrato (22% a.a.), discrepando, e muito, da taxa média do mercado (7,79
a.m.), em nítida afronta aos princípios básicos de defesa do consumidor.
Sustenta a abusividade do contrato e a falta
de informações adequadas no momento da contratação, em especial tendo
por base as suas condições particulares, pois aposentada e analfabeta, de
forma que o pagamento das parcelas, na forma ajustada, reduziu-lhe à
situação de miserabilidade, caracterizando a ocorrência de danos morais
indenizáveis.
Requer o provimento do recurso, a fim de
que a sentença seja reexaminada com o acolhimento do pedido de
substituição da taxa de juros contratual pela média de mercado para
contratos análogos, bem como a condenação da apelada ao pagamento de
indenização por danos morais, com a inversão do ônus de sucumbência.
Em resposta, a apelada requer o não
conhecimento do recurso, por não terem sido atacados especificamente os
fundamentos da r. sentença, e, no mérito, seja a ele negado provimento
(fls.161/176).
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 30), e

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1036099-82.2019.8.26.0196 Franca Voto n. 20.891
recebido também no efeito suspensivo (art. 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil).
É o relatório.
I. Márcia Valdenice Santos ajuizou ação
revisional contra Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimento,
aduzindo ter celebrado contrato de mútuo com a ré, que se encontra
eivado de cláusulas abusivas. Em síntese, alegou a abusividade da taxa de
juros cobrada, sustentando sua excessiva onerosidade, por estar acima da
taxa média do mercado. Requereu a revisão contratual, a fim de afastar a
cláusula impugnada, determinar a devolução do valor cobrado a maior, e
a condenação da ré a indenizá-la por dano moral, no valor estimado de R$
10.000,00.
Após a apresentação de contestação e
manifestação da autora, foi proferida r. sentença, no sentido de julgar
improcedentes os pedidos.
Dessa r. sentença, a autora apela.
II. Ao contrário do alegado, não vinga a
alegação de inépcia das razões recursais por ausência de determinação do
objeto.
Com efeito, pela leitura de fls. 130/157,
possível verificar o âmbito de incidência do efeito devolutivo do recurso de
apelação, encontrando-se devidamente fundamentado com as razões de
inconformismo da parte autora, a ensejar o reexame da sentença

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1036099-82.2019.8.26.0196 Franca Voto n. 20.891
guerreada.
Não há se cogitar, portanto, na incidência
do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
III. Com relação à abusividade dos juros
cobrados em razão do contrato, é certo que as instituições financeiras não
estão limitadas aos juros previstos no Decreto n. 22.626/33 (Lei de
Usura). É o que se extrai, sem dificuldades, da Súmula Vinculante n. 7,
do Supremo Tribunal Federal, que impede a limitação dos índices de
juros aplicados pelas instituições financeiras.
E tem-se que o Superior Tribunal de
Justiça adotou o entendimento de que é razoável que os instrumentos
para aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado
financeiro.
Vale dizer, em se tratando de média, é
aceitável a variação das taxas praticadas pelas instituições financeiras
para mais ou para menos, sendo certo que a caracterização da
abusividade irá variar de acordo com o panorama do mercado financeiro,
as partes envolvidas, o prazo do contrato, entre outros, o que impossibilita
a adoção de critérios genéricos e universais, cabendo somente ao juiz, no
exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros
contratados foram ou não abusivos.
Assim,
mostra-se
razoável
que
os
instrumentos para aferição da abusividade sejam buscados no próprio
mercado financeiro. Logo, em relação aos contratos bancários, o Superior

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1036099-82.2019.8.26.0196 Franca Voto n. 20.891
Tribunal de Justiça, como parâmetro, adotou as taxas médias,
ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os juros
praticados pelas instituições financeiras nas diversas operações de crédito
realizadas com recursos livres (cf. Circular no 2957, de 30.12.1999),
divulgadas pelo Banco Central do Brasil desde 1999.
E para que se comprove o vício de vontade,
é necessário que a parte interessada traga aos autos, além de mera
alegação, prova de que os termos pactuados com a instituição financeira
divergiam sobremaneira dos praticados pelo mercado financeiro à época,
bastando a juntada de documento com essas informações, facilmente
obtido no Banco Central.
E, no particular, de fato há comprovação de
que a taxa de juros cobrada pela apelada se encontra
desproporcionalmente acima da taxa média do mercado, sendo de rigor
o reconhecimento de sua abusividade.

No
contrato
de
empréstimo
pessoal
apresentado a fls. 15/20, constam as taxas de juros mensais e anuais, e,
comparadas estas com aquelas que se podem obter no sítio eletrônico do
Banco Central do Brasil, verifica-se realmente o excesso.
Pelo que se verifica, a taxa de juros
remuneratório mensal é de 22%, enquanto a taxa anual está prevista em
987,22%. Entretanto, verificando as taxas cobradas para esse período
contratual por outras instituições financeiras, por informação do Banco
Central, nítido está que a ré procede a cobrança de taxa de maior valor,
caracterizando de fato a abusividade, sem o cuidado de observar ser a
autora aposentada, de forma que o pagamento das prestações mensais lhe

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1036099-82.2019.8.26.0196 Franca Voto n. 20.891
comprometem significativamente a subsistência própria e familiar.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. INSTITUIÇÃO
APELANTE QUE SE VALE DA CONDIÇÃO DA APELADA PARA
COBRAR JUROS EXTREMAMENTE ABUSIVOS E PROMOVENDO
DESCONTOS QUE A PRIVAM DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE
SOBREVIVÊNCIA CHEGANDO AO INACEITÁVEL PERCENTUAL
DE
61,42%
DOS
SEUS
PROVENTOS.
CARACTERIZADA
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS MAIS COMEZINHOS REFERENTES
À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRÁTICA COMERCIAL
ABUSIVA.
Apelante que se vale da condição de pessoa aposentada por
invalidez e não alfabetizada da apelada para celebrar contrato
em que lhe permite a cobrança de juros extremamente abusivos
(22% ao mês e 987,22% ao ano). Prática abusiva (art. 39, IV e V,
CDC). Contrato que deveria ter sido realizado por instrumento
público para garantir que a apelada tivesse conhecimento do
conteúdo e da extensão da obrigação assumida. Contrato
declarado nulo de pleno direito, de ofício, com restituição ao
"status quo ante". Cobrança de juros de 22% ao mês e 987,22%
ao ano, que efetivamente atentam contra o princípio da função
social do contrato. Comportamento da instituição financeira
credora que viola o princípio da boa-fé objetiva com ofensa ao
fundamento constitucional de proteção da dignidade da pessoa
humana, tendo em vista que tal cobrança excessiva pode levar a
pessoa natural, ainda mais, no caso concreto, à situação de
penúria e miserabilidade.
Descontos que chegaram a superar o percentual de 60% do
benefício previdenciário da apelada, como já registrado, e que,
com certeza, promoveram indevida repercussão nas suas
condições mínimas de sobrevivência. Dano moral configurado.
Quantificação razoável. No presente recurso, em vista dos
precedentes trazidos à baila, devidamente enumerados, a turma
julgadora reconhece indícios da existência do denominado dano
social, que pode ter as repercussões próprias, caso as Nobres
Instituições a quem peças integrais dos autos devem ser, de
pronto, remetidas, tomem, respeitado o insuperável livre
convencimento de tais Entidades, as providências próprias,

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1036099-82.2019.8.26.0196 Franca Voto n. 20.891
inerentes e atinentes à espécie, de sua titularidade. Remessa de
peças ao Nobre Ministério Público do Estado de São Paulo, à
Nobre Fundação Procon/SP - Diretoria Executiva, e Banco Central
do Brasil - BACEN. Recurso não provido, decretada a nulidade,
de ofício, do contrato copiado a fls. 15/17, com determinação.
(TJSP; Apelação 1001176-39.2016.8.26.0615; Relator (a):
Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de Tanabi - 1a Vara; Data do Julgamento:
28/09/2017; Data de Registro: 29/09/2017).
Visível, portanto, que as taxas de juros
aplicada aos contratos pela apelada discrepam, e muito, da taxa média do
mercado, tornando imperioso o reconhecimento de sua abusividade.
IV. É cediço que o instituto do dano moral
vem sofrendo, paulatinamente, um desvirtuamento na sua conceituação.
O dano moral deve ser entendido como o dano que conspurque a moral, a
imagem de alguém, atingindo os direitos da personalidade, como a
dignidade da pessoa humana, o que de modo algum restou demonstrado
nos presentes autos.
Embora os juros tenham sido estipulados de
forma exacerbada, sua abusividade não estava caracterizada até o
momento da prolação da sentença, de modo que a instituição financeira
apenas observou os parâmetros fixados no contrato livremente firmado
entre as partes, tendo a autora usufruído, ademais, do objeto do mútuo.
Enfim, por tudo isso, tem-se que, no
máximo, o ocorrido, no presente caso, pode se amoldar à noção de mero
aborrecimento a que está sujeito aquele que vive em sociedade, haja vista
inexistirem elementos concretos capazes de justificar a fixação de

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1036099-82.2019.8.26.0196 Franca Voto n. 20.891
indenização por danos morais em favor da autora.
Assim já decidiu esse E. Tribunal de Justiça.
Confiram-se, a esse propósito, os V. Arestos:
Revisional de contrato c.c. repetição de indébito e dano moral
pretensão ao afastamento de irregularidades praticadas pela
requerida em contrato de empréstimo ação procedente em parte
para reduzir os juros à taxa média do mercado e determinar a
devolução simples dos valores cobrados a maior
apelo da
autora
insistindo
na
indenização
por
danos
morais

impossibilidade
declaração de abusividade de cláusula
contratual que, por si só, não acarreta danos morais - recurso
improvido.1
AÇÃO REVISIONAL Contrato de mútuo Reconhecimento da
abusividade dos juros contratuais Pedido de condenação do
réu ao pagamento de indenização por dano moral

Descabimento Hipótese em que a autora tinha ciência da taxa
de juros no momento da contratação Ausência de prova da
alegada privação de rendimentos em decorrência da cobrança
abusiva Inexistência de inscrição nos cadastros de proteção ao
crédito Ausência de comprovação de abalo moral ou psíquico
Dano moral não configurado RECURSO NÃO PROVIDO. 2
V. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso para reconhecer a abusividade do
contrato e determinar seja recalculado mediante a aplicação da taxa
Apelação Cível 1004033-60.2018.8.26.0624; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador:
16a Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019.
2 Apelação Cível 1000719-53.2018.8.26.0383; Relator (a): Renato Rangel Desinano;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Nhandeara - Vara Única; Data
do Julgamento: 14/12/2018; Data de Registro: 14/12/2018.

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1036099-82.2019.8.26.0196 Franca Voto n. 20.891
média do mercado, como pretendido, com a restituição simples dos valores
cobrados a maior, devidamente corrigidos, pela tabela prática do Tribunal
de Justiça, desde os respectivos pagamento, e com juros legais de mora, a
partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
Em razão da sucumbência recíproca, cada
parte arcará com 50% das custas e despesas processuais, além do
pagamento de honorários advocatícios ao ex adverso, no importe de R$
2.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil,
ressalvado a gratuidade concedida à apelante.
Indefiro a expedição de ofício à autoridade
policial, diante da possibilidade de o interessado diligenciar diretamente
para esse fim, caso entenda pela pertinência, sem necessidade de
intervenção do Poder Judiciário.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --